Tribunal: TJBA
Processo: 0010058-60.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010058-60.2007.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BARBARA TATIANA GONCALVES AMORIM Advogado(s): BARBARA TATIANA GONCALVES AMORIM APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE VALORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANOS ECONÔMICOS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL JUDICIAL. HIGIDEZ DA PROVA TÉCNICA. NECESSÁRIA ADERÊNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E INCONSISTENTE DA EXEQUENTE. PREVALÊNCIA DO CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU NULIDADE PROCESSUAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela Exequente contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, oriunda de Ação de Cobrança de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários de planos econômicos, que homologou o laudo pericial contábil e o respectivo laudo complementar, acolhendo o cálculo de saldo devedor remanescente apresentado pelo perito judicial, e rejeitou os subsequentes embargos de declaração da Exequente que visavam a nulidade da perícia. A Recorrente alega que o laudo pericial seria nulo por não ter respondido de forma clara sobre a incidência de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do principal da condenação, configurando erro material/contradição, e solicitando a reforma da decisão para dar prosseguimento à execução por um valor superior, calculado unilateralmente pela parte. O Recorrido defendeu a manutenção da sentença, alegando a preclusão consumativa do direito da Exequente/Apelante e a higidez do trabalho pericial. II. Questão em discussão Averiguar a (i) ocorrência de error in procedendo na sentença em razão da suposta contradição ou vício na produção da prova pericial contábil; (ii) se a impugnação apresentada pela Apelante possui fundamento robusto e específico capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial judicial e (iii) se a sentença homologatória merece ser mantida em sua integralidade por aderência aos limites do título executivo judicial. III. Razões de decidir O laudo pericial e seu complemento, elaborados pelo perito judicial, demonstram a estrita observância aos parâmetros de correção monetária e juros de mora definidos na sentença de liquidação transitada em julgado, a qual separou o tratamento do principal (atualização pela poupança a partir de 09/2012) e dos honorários de sucumbência (atualização pelo INPC e juros de 1% a.m.). A alegação da Apelante de que o perito deveria ter aplicado juros de mora de 1% a.m. ao valor principal da condenação pressupõe a alteração da sistemática de cálculo fixada no título judicial, o que é vedado pela intangibilidade da coisa julgada, sendo o laudo meramente instrumental e adstrito ao comando sentencial. O perito judicial prestou esclarecimentos objetivos, confirmando a metodologia utilizada e a conformidade com as determinações do Juízo, conforme disposto no art. 473 do Código de Processo Civil. A insistência da Apelante na falta de clareza (pedindo um simples "Sim ou Não" sobre os juros no principal) evidencia a natureza genérica e o inconformismo com a conclusão técnica, ao invés de apontar erro aritmético ou metodológico de forma robusta. Em casos de impugnação ao laudo pericial, deve prevalecer o conhecimento técnico do perito do Juízo, especialmente quando este demonstrou, como no caso concreto, ter aplicado de forma diligente e técnica as premissas fixadas no título executivo, não havendo comprovação de erro grosseiro ou má-fé que justifique a desconsideração da prova. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O laudo pericial contábil, elaborado por perito do juízo com base nas diretrizes do título executivo judicial, deve prevalecer em relação aos cálculos unilaterais apresentados pela parte, especialmente quando ausente prova robusta ou vício de fundamentação que enseje sua invalidação. 2. A mera insatisfação da parte quanto ao resultado da perícia, ou a tentativa de rediscutir critérios de cálculo já definidos em sentença de liquidação transitada em julgado, não configura nulidade processual ou vício no laudo pericial idôneo.” Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): art. 473; art. 524, § 2º; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05142664420188050080; TJ-BA - APL: 05295642720158050001; TJ-BA - AI: 80042046720228050000; APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010058-60.2007.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0010058-60.2007.8.05.0080, em que são partes BÁRBARA TATIANA GONÇALVES AMORIM (Apelante) e BANCO BRADESCO S.A. (Apelado). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07